Tribunal: TJDFT
Processo: 0748754-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. INQUÉRITO POLICIAL. DIVULGAÇÃO DE CENAS DE SEXO OU PORNOGRAFIA ENVOLVENDO ADOLESCENTE. ART. 241-A DO ECA. FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO JUÍZO CRIMINAL COMUM. FATO NOVO SUPERVENIENTE. RELACIONAMENTO AFETIVO COMPROVADO ENTRE VÍTIMA E INVESTIGADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. APLICAÇÃO DO ART. 2o DA RESOLUÇÃO No 1/2024 DO TJDFT. COMPETÊNCIA DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Reclamação criminal ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia, que fixou sua competência para a tramitação do inquérito policial instaurado para apurar suposta prática do crime previsto no art. 241-A do Estatuto da Criança e do Adolescente, inicialmente atribuído a autor não identificado.
2. A decisão reclamada foi fundamentada na ausência de elementos que demonstrassem vínculo afetivo entre vítima e investigado, concluindo pela inexistência de contexto de violência doméstica e familiar, razão pela qual a competência foi atribuída à vara criminal comum.
3. Com o avanço das investigações, restou comprovada a existência de relacionamento afetivo virtual entre a adolescente vítima e o investigado, circunstância superveniente que altera o substrato fático considerado na análise anterior da matéria.
4. A caracterização de vínculo afetivo, ainda que mantido exclusivamente em ambiente virtual, atrai a competência dos juízos especializados em matéria de violência doméstica e familiar, conforme entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito desta Corte.
5. Nos termos do art. 2o da Resolução no 1/2024 do TJDFT, os delitos praticados contra crianças ou adolescentes no contexto de violência doméstica e familiar, antes do recebimento da denúncia, devem ser processados e julgados pela Vara de Violência Doméstica contra a Criança e o Adolescente, juízo dotado de competência especializada para a matéria.
6. O juízo reclamado, ao deixar de reconhecer a existência do fato novo e manter a competência da vara criminal comum, incorreu em equívoco material e desconsiderou o novo quadro fático-probatório, apto a ensejar alteração da competência.
7. Reclamação criminal parcialmente provida para determinar o declínio da competência da 1a Vara Criminal de Ceilândia/DF à Vara de Violência Doméstica contra a Criança e o Adolescente, por força da norma de organização judiciária vigente e da comprovação superveniente de relação afetiva entre vítima e investigado.